Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016771-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA FRIEDRICH POSSER - CPF: 887.073.771-34 (ADVOGADO), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - CPF: 653.016.921-00 (AGRAVADO), JORGE FRIEDRICH POSSER - CPF: 771.671.981-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 428.758.704-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IMPUGNAÇÃO POR HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ACESSÓRIAS DE CONTROLE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por três herdeiros contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário judicial em curso na 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nomeou a companheira supérstite do falecido como inventariante, em detrimento do herdeiro previamente indicado em instrumento público lavrado para fins de inventário extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a nomeação da companheira supérstite como inventariante, mesmo diante de prévia eleição consensual de um herdeiro em escritura pública; e (ii) saber se há elementos suficientes para adoção de medidas cautelares de controle e fiscalização sobre a administração patrimonial do espólio, diante de indícios de má gestão e ausência de prestação de contas.

III. Razões de decidir

3. A ordem legal prevista no art. 617 do CPC, embora estabeleça preferências para a nomeação do inventariante, comporta relativização diante de circunstâncias fáticas relevantes, tais como o domicílio dos interessados e a conveniência da jurisdição, justificando a manutenção provisória da nomeação da companheira supérstite.

4. No entanto, diante de alegações verossímeis e documentadas de omissão quanto à transparência na gestão do espólio, como a ausência de prestação de contas, movimentações financeiras não esclarecidas e alienações sem autorização judicial, impõe-se a adoção de medidas acautelatórias.

5. O poder geral de cautela autoriza o juízo recursal a determinar o depósito judicial de todos os valores pertencentes ao espólio, com vedação de movimentação sem autorização prévia e fundamentada do juízo de origem, garantindo-se a fiscalização do patrimônio e a observância do contraditório entre os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para manter a nomeação da inventariante, mas determinar o bloqueio e depósito judicial de todos os valores do espólio, vedando-se movimentações sem autorização do juízo do inventário – A rigor, prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento
:

"1. A ordem legal de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser relativizada quando houver conveniência jurisdicional e ausência de consenso entre os herdeiros.

2. A existência de indícios verossímeis de má gestão do espólio autoriza a imposição de medidas cautelares, com o objetivo de assegurar a integridade patrimonial e a paridade de armas entre os interessados no inventário."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016771-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: RICARDO FRIEDRICH POSSER, ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER, JORGE FRIEDRICH POSSER

AGRAVADA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES

Colenda câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO FRIEDRICH POSSER, ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER e JORGE FRIEDRICH POSSER contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário no 1001148-45.2025.8.11.0010, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT, que nomeou como inventariante a Sra. MARIA JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, companheira supérstite do falecido ROGÉRIO LOPES POSSER.

Os agravantes insurgem-se contra a nomeação da companheira do falecido, alegando que a mesma não reúne as condições de confiança, boa-fé e capacidade de gestão necessárias ao encargo de inventariante.

Sustentam que todos os herdeiros, inclusive a agravada, haviam inicialmente concordado com a abertura de inventário pela via extrajudicial, tendo sido firmado instrumento público elegendo o herdeiro Ricardo Friedrich Posser para a função.

Relatam, ainda, que a agravada, sem prévia comunicação aos demais herdeiros, ajuizou ação judicial de inventário sob segredo de justiça no dia seguinte à lavratura do referido instrumento público, comportamento que, segundo os agravantes, demonstra clara violação à boa-fé objetiva.

Os agravantes apontam, ademais, indícios de dilapidação patrimonial, inconsistências na movimentação do rebanho bovino pertencente ao espólio, celebração de contratos de financiamento em nome da viúva meeira sem autorização ou ciência dos demais herdeiros e a ausência de prestação de contas formal quanto à movimentação financeira recente, em especial relacionada a um contrato de arrendamento agrícola com significativo ingresso de capital decorrente da entrega de 11.682 sacas de soja.

Com base nesses elementos, requerem liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando o afastamento cautelar da atual inventariante e a nomeação provisória do herdeiro Ricardo Friedrich Posser para o exercício do encargo até o julgamento definitivo do recurso.

Preparo recolhido – Id. 289179899.

Deferida a tutela de urgência em parte, para que todo e qualquer valor pertencente ao espólio,
sejam integralmente depositados nos autos do inventário no 1001148-45.2025.8.11.0010
,
mediante guia judicial, até ulterior deliberação deste juízo recursal.

Agravo interno contra a presente decisão – id. 290392369.

Decisão monocrática desta relatora, autorizando
em caráter excepcional e sob tutela de urgência, a liberação de valores retidos judicialmente,
exclusivamente para pagamento dos salários dos empregados vinculados às propriedades do espólio
, desde que previamente autorizados pelo juízo de origem mediante requerimento instruído com os comprovantes de vínculo e exigibilidade.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento manejado por RICARDO FRIEDRICH POSSER, ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER e JORGE FRIEDRICH POSSER, herdeiros legítimos, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, no bojo do inventário supracitado, nomeou como inventariante a Sra. MARIA JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, companheira do falecido, indeferindo, por conseguinte, o pedido dos agravantes para que o encargo fosse atribuído ao herdeiro RICARDO FRIEDRICH POSSER.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a nomeação da inventariante contrariou acordo prévio firmado entre todos os interessados, no qual se estabeleceu a condução do inventário por via extrajudicial e com designação de RICARDO como inventariante.

Alegam ainda que a agravada teria frustrado essa avença de forma unilateral, ao ajuizar a ação de inventário judicial sob segredo de justiça e, em seguida, postular sua própria nomeação para o
múnus
de inventariante.

Aduzem a existência de indícios concretos de má gestão do acervo hereditário, com destaque para a ausência de prestação de contas, divergência relevante na quantidade de cabeças de gado, emissão sucessiva de guias de trânsito animal sem justificativa técnica ou econômica e movimentações bancárias não esclarecidas, inclusive envolvendo produtos agrícolas comercializados sem transparência.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 617 do Código de Processo Civil, a legitimidade para o exercício da inventariança segue ordem legal que, embora preferencial, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz dos princípios que norteiam a sucessão legítima e a função fiduciária do inventariante.

No caso dos autos, extrai-se da leitura da decisão agravada que a nomeação da Sra. MARIA JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA baseou-se na literalidade do referido dispositivo, uma vez ser esposa do falecido, bem como em critérios de conveniência territorial, observado que este encontra-se na localidade dos bens, enquanto os demais herdeiros em estados diversos.

Assim sendo, em que pese realmente ter ocorrido acordo prévio entre as partes, por questões territoriais, entendo neste ponto por manter o agravada como

No entanto, da detida analise dos elementos que apontam para a existência de conduta possivelmente incompatível com o encargo, além de alegações sérias e circunstanciadas quanto à falta de transparência na administração patrimonial. Ressalte-se que o papel do inventariante, embora de natureza administrativa, exige a preservação do equilíbrio entre os interessados na sucessão, bem como conduta diligente, proba e isenta.

Qualquer dúvida razoável sobre a idoneidade funcional daquele que administra o espólio, especialmente quando fundada em documentos e fatos objetivos, deve ensejar a adoção de providências judiciais que garantam a integridade do processo de inventário e a paridade de armas entre os sucessores.

Neste contexto, ainda que a exclusão ou remoção da inventariante dependa de procedimento específico, nada obsta que o juízo recursal adote medidas acautelatórias para assegurar a regularidade do inventário, sem que isso importe em alteração definitiva do encargo, mas sim em reforço da função fiscalizatória do juízo de origem.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos evidenciam graves inconsistências na prestação de contas da inventariante
(que demandará dilação probatória
), associadas a movimentações patrimoniais relevantes e não justificadas, como a comercialização de aproximadamente oito mil sacas de soja e a ausência de esclarecimentos quanto à destinação dos valores respectivos, além de operações suspeitas envolvendo transferência de rebanho bovino sem retorno físico comprovado.

Trata-se de um conjunto indiciário robusto, cuja verificação recomendaria, ao menos, a imposição de medidas de controle financeiro e prestação documental imediata.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a finalidade precípua do juízo sucessório é a proteção do acervo patrimonial e a pacificação dos interesses conflitantes dos herdeiros, devendo o magistrado adotar providências eficazes e proporcionais para evitar a dilapidação do espólio, ainda que de forma incidental à continuidade do inventário.

Nesse cenário, mostra-se medida salutar, prudente e juridicamente adequada a determinação para que todos os valores e receitas auferidos em nome do espólio sejam integralmente depositados em conta vinculada aos autos do inventário, com proibição de movimentação sem autorização judicial, a qual deverá ser precedida da oitiva dos interessados, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A medida ora deferida, além de se mostrar amparada pelo poder geral de cautela, constitui providência intermediária apta a compatibilizar a nomeação legal da companheira supérstite com a necessidade de preservação do patrimônio e de transparência no curso do inventário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENHORA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR DA RESCISÓRIA COM O PRÓPRIO SUSTENTO COMPROMETIDO. PODER GERAL DE CAUTELA
. 1. Na decisão singular objeto da presente ação rescisória, da lavra do em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1.798.431-DF, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo ora réu, para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do peticionante, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei. 2. Não obstante, na prática, consoante se observa nos documentos juntados aos autos, o autor está com o contracheque integralmente comprometido, não sobrando absolutamente nada para garantir o sustento próprio, caso cumprida a ordem de penhora. 3.
O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes.
4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela, notadamente ante a situação de penúria do autor. 5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese segundo a qual a penhora, em qualquer circunstância, deverá preservar percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, situação que, ao contrário do deduzido pelo ora recorrente, induz ao reconhecimento da probabilidade do direito aventado. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) – Grifei.

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO . MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA PARTILHA. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. VALORES QUE DEVEM PERMANECER DEPOSITADOS ATÉ A ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00590697320228160000 Curitiba, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 28/08/2023, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO . PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL DE LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO LEVANTAMENTO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA PARTILHA . PERMANÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS ATÉ A ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 . O procedimento de inventário ou arrolamento se destina à arrecadação de bens e direitos deixados pela pessoa falecida, para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, a partilha do patrimônio entre os herdeiros. 2. Até a partilha, a herança é um todo unitário, sendo o direito dos co-herdeiros, quanto à sua propriedade e posse, indivisível. Exegese do artigo 1 .791 do Código Civil. 3. A herança responde pelo pagamento das dívidas, restando aos herdeiros eventual saldo remanescente após o adimplemento de todos os débitos do de cujus. Isto é, apenas depois do pagamento das dívidas e do recolhimento de impostos, com a homologação da partilha, há a gerência direta de cada um dos herdeiros sobre seus prováveis quinhões . Aplicação do artigo 1.997 do Código Civil. 4. O procedimento de inventário ou arrolamento não busca atender à primazia dos interesses ou à conveniência dos herdeiros, tratando-se de providência legal obrigatória a ser adotada . Incidência do artigo 611 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Mesmo quando demonstrada a existência de saldo remanescente partilhável, a autorização de levantamento de valores durante o trâmite do inventário só é possível em casos excepcionais, mediante comprovação da necessidade e urgência da medida . Precedentes deste Tribunal de Justiça. 6. As narrativas processuais podem ser verdadeiras, quando as alegações se presumem ou estão baseadas em fatos provados, ou fictícias, quando são produto de pura retórica. Para obter êxito processual, não basta a parte narrar uma estória, é indispensável demonstrar a existência dos fatos alegados . Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil. Literatura jurídica. 7. O juiz tem o dever de julgar, ainda que a prova dos autos seja insuficiente para esclarecer os fatos controvertidos . A parte que alega o fato, mas não o demonstra ou a prova sobre ele produzida é insuficiente, assume o risco de o julgamento ser contrário à sua pretensão. Nestas hipóteses, o magistrado pode distribuir os riscos, com a aplicação do ônus da prova como regra de julgamento, porque fato alegado e não (suficientemente) provado é o mesmo que fato inexistente. Aplicação do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil . Literatura jurídica. 8. No caso concreto, não há justificativa para o levantamento de valores do espólio, uma vez que não restou comprovado os termos do acordo de adesão ao Refis junto ao Município, bem como a inexistência de outros credores. 9 . Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PR 01086269220238160000 Londrina, Relator.: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 18/03/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela deferida
,
para determinar que

todo e qualquer valor pertencente ao espólio, incluindo receitas de arrendamento, alienações de bens, créditos em conta bancária, recursos em nome da inventariante relacionados ao espólio ou que estejam sob sua administração, sejam integralmente depositados nos autos do inventário no 1001148-45.2025.8.11.0010
e que nenhuma quantia seja utilizada, movimentada ou retirada sem prévia autorização judicial, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, até a final homologação da partilha ou deliberação judicial em contrário.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025